Tribunal: TJMT
Processo: 1017083-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017083-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Valor da Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (AGRAVANTE), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (AGRAVADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 868.191.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JOSE SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 877.140.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AUGUSTO SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 016.736.301-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CASTELLAN ALVARES - CPF: 017.585.831-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ DA SILVA ALVARES - CPF: 029.944.051-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CASTILHO - CPF: 170.987.258-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO ALVARES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS CUSTODIO FREITAS - CPF: 006.750.202-47 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES CUSTODIO - CPF: 056.678.291-00 (ADVOGADO), CASSIANO AURI RODRIGUES SILVEIRA - CPF: 044.658.671-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– DETERMINADA CORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – ATRIBUÍDO VALOR DE ALÇADA – POSSIBILIDADDE – MESMO VALOR ATRIBUÍDO AO INVENTÁRIO – AUSENCIA DE PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DO AGRAVANTE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de exigir contas contra inventariante nos autos do inventário, o autor deverá indicará o valor da causa, contudo, não havendo possibilidade de se determinar de imediato o valor econômico buscado, há a possibilidade de se atribuir o valor de alçada, mormente se o benefício pretendido se reverterá em favor do espólio.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
,

ajuizada em face de
OLGA SOARES DA SILVA ALVARES
,

o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT determinou a emenda da petição inicial para que o valor atribuído à causa fosse correspondente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico buscado pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ainda proceder ao recolhimento das custas processuais complementares, sob pena de
cancelamento da distribuição (ID 120296885 – dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 176414665), o agravante sustenta que a presente demanda foi distribuída por dependência aos
Autos de Inventário
nº 1001975-44.2020.8.11.0006, em razão de que desde 29/03/2020, data de óbito de
JOSÉ ROBERTO ALVARES,
os bens que compõem o espólio vêm sendo administrados exclusivamente pela agravada e inventariante, sem qualquer prestação de contas aos demais herdeiros necessários.

Aduz que foi atribuído ao feito o valor de alçada de forma provisória, considerando que não há benefício econômico imediato e mensurável, somado ao fato de que valor da causa atribuído ao inventário também é de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que também deve ser ter sido atribuído de forma provisória.

Menciona que contra a decisão que determinou a emenda da inicial para a correção do valor da causa e recolhimento de custas processuais complementares, opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de erro material, contradição ou omissão justificando que na hipótese não há perseguição de valores específicos, tampouco aferição de lucro, tenho sido atribuído exatamente o mesmo valor atribuído aos autos de inventário, no entanto, o recurso foi rejeitado.

Assevera que o objetivo da demanda se restringe especificamente à prestação de contas pela inventariante para que seja possível aos demais herdeiros terem conhecimento acerca da administração dos bens pertencentes ao espólio e sob a administração exclusiva da inventariante, ora agravada.

Defende que nesta fase da
Ação de Exigir Contas
não há como corrigir o valor da causa com base no proveito econômico pretendido, face à ausência de benefício patrimonial almejado, pois nessa primeira fase da demanda sequer há a prestação de contas, em especial dos aluguéis dos bens imóveis que compõem o espólio.

Afirma ainda que não há que se falar em proveito econômico nesta fase processual, pois somente após a prévia prestação de contas por parte da inventariante, ora agravada, é que será possível analisar a existência ou não da obrigação de prestar contas para que na segunda fase seja possível auferir a existência de proveito econômico e seu respectivo valor.

Sob tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para evitar o cancelamento da distribuição antes do julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso para que seja mantido o valor atribuído à causa nessa primeira fase processual da
Ação de Exigir Contas
.

A liminar recursal foi deferida (ID 176581165).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 176630160).

Sem contrarrazões (ID 179589653).

No ID 181428654 a agravada se manifestou por meio de petição incidental concordando com a pretensão recursal, ao argumento de que o valor atribuído à causa foi fixado provisoriamente em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da ausência de benefício econômico imediato mensurável e considerando também que, nos autos do inventário, foi atribuído provisoriamente o mesmo valor à causa.

Intimada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 183324692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste ao agravante.

Isso porque,

é cediço que a ação de prestação de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas e, em caso positivo, resulta na abertura da segunda fase, onde serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente, conforme procedimento previsto no
caput
do artigo 550 e no
caput
do artigo 551, ambos do CPC/15:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. [...].”

Desta forma, perfeitamente possível a atribuição de valor de alçada à causa, especialmente diante da dificuldade de se mensurar o imediato proveito econômico ante o fato de se estar na primeira fase da demanda, onde não há sequer a garantia de qualquer proveito econômico à parte, quanto mais do seu montante, mormente em se tratando de inventário, cuja prestação de contas beneficia o espólio e não apenas o agravante.

Considerando que na fase inicial da ação de exigir contas não existem parâmetros para fundamentar eventual proveito econômico a ser obtido na demanda, não há como determinar a correção do valor da causa com base no proveito econômico pretendido, face à ausência de benefício patrimonial almejado.

Ademais, extrai-se dos autos que o valor atribuído à
Ação de Exigir Contas
corresponde exatamente ao mesmo valor atribuído aos autos de inventário.

Além disso, é incontroverso nos autos que o objetivo da presente demanda corresponde
especificamente a prestação de contas pela inventariante para que seja possível aos demais herdeiros terem conhecimento acerca da administração dos bens pertencentes ao espólio e sob a administração exclusiva da inventariante, especialmente dos aluguéis dos bens imóveis que compõem o espólio.

Ou seja, neste momento, o agravante não sabe sequer se haverá algum proveito econômico a ser perseguido, tampouco qual será o seu valor, motivo pelo qual perfeitamente possível a atribuição do valor da causa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Aliás, neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos;

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE A HERDEIRA PARA PLEITEAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO AGRAVANTE – PRELIMINARES QUE NÃO PROSPERAM – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL PODENDO SER INICIALMENTE ATRIBUÍDO VALOR DE ALÇADA – ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE FICAR SUSPENSA ENQUANTO SE DISCUTE RELAÇÃO CONTRATUAL EM OUTRA DEMANDA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que qualquer herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando a proteção da herança e, ainda, exigir prestação de contas, possuindo, portanto, legitimidade concorrente e disjuntiva do espólio e herdeiros para ajuizamento de ação de exigir contas. Na ação de prestação de contas que se trata de demanda de procedimento especial constante do artigo 550 a 553 do CPC, a petição inicial o autor indicará o valor da causa, contudo, não havendo possibilidade de se determinar de imediato o valor econômico buscado há possibilidade de se atribuir o valor de alçada à causa. Se constatado que no presente caso a herdeira pretende apenas que o Agravante faça prestação de contas acerca de bens do espólio sob os quais encontra-se na posse e administração, cuja situação não tem conexão com outra demanda em que se discute relação contratual entre o Agravante e o senhor Nino Di Loreto não há falar em suspensão da ação de prestação de contas.
(N.U 1019378-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DE IMEDIATO – ATRIBUIÇÃO POR ESTIMATIVA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Na ação de exigir contas, em decorrência da dificuldade em mensurar o imediato conteúdo econômico, é admissível a atribuição do valor da causa por estimativa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando que neste momento inicial não existem parâmetros para fundamentar eventual proveito econômico a ser obtido na demanda, descabida a determinação de contemplação de custas iniciais, sendo de rigor a manutenção do valor da causa atribuído na inicial pelos Agravantes
.
”

(TJMT, RAI n. 1018067-81.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2022).

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso
para reformar a decisão recorrida a fim de manter o valor atribuído à causa pelo autor, ora agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023